Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. PRODUTO IMPRÓPRIO. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré Amazon contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar os réus a restituir a ele, de forma solidária, R$ 5.679,98, referente à compra de dois Notebook impróprios para uso, pois a qualidade do produto era aquém do veiculado pelos fornecedores de serviço por intermédio de propaganda.
2. Apenas a ré Amazon interpôs recurso inominado, alegando que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. No mérito, alegou ausência de ato ilícito praticado por sua pessoa e que a parte autora não o contatou para relatar os defeitos no computador. Alegou, ainda, que o prazo de reembolso é de até 90 dias, contados da compra e que o problema relatado pela parte autora ultrapassou tal prazo. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos a inversão do ônus da prova conforme determinado na sentença.
4. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial.
5. Incontroverso que os dois notebooks Dell Inspiron i15-3584-A30P, 8a Geração, Intel Core i3 4GB 1TB Tela LED HD 15.6" Windows 10 Preto, Inspiron 15 3000, números de série 9HX9N73 e 1JX9N73, comprados pela parte autora no sítio da recorrente, totalizando o valor de R$ 5.679,98 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), apresentaram defeitos durante o período de garantia dos mesmos, sendo considerados ineficientes para o desempenho de funções básicas, contrapondo ao descrito na propaganda de venda disponibilizada pelos réus, em afronta ao art. 6o, IV e art. 37, ambos do CDC.
6. Decadência do prazo de 90 dias, a contar da compra, para reclamação e devoluções. Referida tese não se aplica ao caso concreto tendo em vista que se tratou de vício oculto, estando ele dentro do período de garantia de fábrica, além do fato de prevalecer o contido no art. 26, § 3o, do CDC.
7. Incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da Amazon.com.br, tendo em vista que a empresa DELL, que efetuou a venda, teve a intermediação daquele sítio eletrônico. Assim, as propagandas irreais reproduzidas na página da recorrente, quanto ao auto desempenho e qualidade do produto, também o vincula. Contudo, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).
8. Precedentes: (Acórdão 1375044, 07411968820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.